Tribunal: TJSP
Processo: 1012686-32.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário – Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos em mútuos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Conforme bem observou o Juízo de origem, os dois últimos empréstimos consignados tomados juntos aos réus, Itaú Consignado e Bradesco, que superaram a margem de 30% dos proventos líquidos da autora foram firmados e incluídos perante a fonte

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário – Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos em mútuos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Conforme bem observou o Juízo de origem, os dois últimos empréstimos consignados tomados juntos aos réus, Itaú Consignado e Bradesco, que superaram a margem de 30% dos proventos líquidos da autora foram firmados e incluídos perante a fonte pagadora após outubro de 2020 – Mútuos realizado que se deram na vigência da Medida Provisória 1006/2020, que aumentou a margem de crédito consignado dos titulares de benefício de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social durante o período da pandemia do COVID-19, permitindo que os descontos chegassem até 35% dos rendimentos – Referida medida que foi convertido na Lei de no 14.131/21, de 30 de março de 2021 – Quaisquer outros mútuos que foram pactuados para serem debitados em conta corrente não sofrem limitação – Aplicação do Tema 1085, de Recurso Repetitivo, do STJ, segundo o qual não se aplica a limitação aos empréstimos firmados de desconto diretamente da conta corrente do mutuário – Se a suplicante pretende o cancelamento dos débitos em conta terá que verificar outra forma junto à instituição financeira de quitar o mútuo assim pactuado – Não se admite, assim, que os débitos em conta corrente simplesmente sejam cancelados se a apelante não pretender a quitação ou a renegociação da dívida de outra forma com a instituição financeira – Sentença mantida – Recurso não provido.